Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-23.2023.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIREITO SUBJETIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DO STF.
1 – Vaga em creche. Direito constitucional à educação infantil. Repercussão Geral. Tema 548 do STF. A Constituição Federal preconiza que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, garantindo educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade (artigo 205, caput, c/c artigo 208, inciso IV, da CF/88). O STF, no RE 1.008.166/SC, em regime de repercussão geral, fixou o seguinte (Tema 548): 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
2 – Lista de espera. A lista por vaga não pode ser condicionante ao exercício do direito substancial de obtenção de vaga. É um modo de organização e melhor distribuição dos esforços públicos na consecução do mister estatal. Caracterizada a omissão é devida a condenação do Distrito Federal ao cumprimento da obrigação específica.
3 – Funcionamento da rede pública de ensino. Período integral. Não há previsão constitucional ou infraconstitucional que obrigue o Estado a fornecer atendimento em instituição pública de ensino em período integral.
4 – Apelação conhecida e provida.
wc